Tribunal: TJSP
Processo: 2178830-90.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Corretagem
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Veiculação contra v. Acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça que não conheceu de reclamação contra r. decisão do Colégio Recursal. Inadequação da via eleita. Hipótese em que se pretende a revisão da decisão proferida. Precedentes.

Reclamação extinta sem análise do mérito.